Tribunal: TJMT
Processo: 1018061-74.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Visto.
Em consonância com o art. 954, “caput” e parágrafo único do CPC, determino a prestação das informações necessárias pelos juízes em conflito, designando, para tanto, o prazo de 15 (quinze) dias.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça.
A fim de que não fiquem os jurisdicionados desamparados, designo o Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.
Comuniquem-se.
Cumpra-se.